Tribunal: TJMT
Processo: 1000827-15.2018.8.11.0023
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000827-15.2018.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (REPRESENTANTE), A. G. M. D. S. - CPF: 066.471.141-30 (APELADO), HELAINE FERREIRA ARANTES - CPF: 437.703.801-00 (ADVOGADO), WANESSA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 022.742.611-80 (ADVOGADO), EULIANE MESQUITA DA SILVA SANTOS - CPF: 523.083.161-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - RECUSA INDEVIDA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO NECESSÁRIO À TERAPÊUTICA DE REABILITAÇÃO – DIAGNÓSTICO DE PARALISIA CEREBRAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso deve indicar os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença combatida, atendida essas exigências não há falar em falta de dialeticidade.

Demonstrada por meio de documentos médicos a necessidade do fornecimento dos equipamentos à paciente portadora de paralisia cerebral, é de se manter a sentença por meio da qual foi determinado o fornecimento do equipamento
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer (Proc. n.o
1000827-15.2018.8.11.0023
) que
ANNE GABRIELLY MESQUITA DOS SANTOS, representada por sua genitora EULIANE MESQUITA DA SILVA SANTOS,
move contra
UNIMED NORTE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

SENTENÇA
(ID 70920104)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a fornecer os seguintes tratamentos e equipamentos: (1) Cadeira de Rodas; (2) Estabilizador Vertical (Parapodium) adaptado; (3) Órtese Neurofuncional Bilateral com Supra Maleolar de Conforto e Articulação da Tamarak; (4) Cadeira de Banho adaptada; e (5) Andador adaptado
, no prazo de 30 dias, sob pena de multa e condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em R$5.000,00 (Cinco mil reais).

APELO

(ID 70920109):
UNIMED NORTE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
argumenta que os materiais/equipamentos solicitados não possuem cobertura contratual, por se tratar de material de uso pessoal da beneficiária e que há no contrato e na norma que rege os planos de saúde expressa exclusão de próteses não ligadas ao ato cirúrgico. Aduz que o contrato, mesmo que de adesão, encontra-se em harmonia com a legislação consumerista, e que as cláusulas que limitam o direito do consumidor estão redigidas em destaque. Sustenta que não se pode afastar a cláusula contratual clara e expressa sob o argumento de que se faz uma interpretação mais favorável à consumidora. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.

CONTRAMINUTA
(ID 70920121): suscita a preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
(ID 73250492): opina pelo não acolhimento da preliminar e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Apelo interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer (Proc. n.o
1000827-15.2018.8.11.0023
) que
ANNE GABRIELLY MESQUITA DOS SANTOS, representada por sua genitora EULIANE MESQUITA DA SILVA SANTOS,
move contra
UNIMED NORTE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

SENTENÇA
(ID 70920104)
: julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a fornecer os seguintes tratamentos e equipamentos: (1) Cadeira de Rodas; (2) Estabilizador Vertical (Parapodium) adaptado; (3) Órtese Neurofuncional Bilateral com Supra Maleolar de Conforto e Articulação da Tamarak; (4) Cadeira de Banho adaptada; e (5) Andador adaptado, no prazo de 30 dias, sob pena de multa e condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em R$5.000,00 (Cinco mil reais).

A autora
ANNE GABRIELLY MESQUITA DOS SANTOS, representada por sua genitora EULIANE MESQUITA DA SILVA SANTOS
, menor impúbere, informa que é beneficiário do plano de saúde n.o 02790028006944002, contratado com a requerida (ID 70919989 - Pág. 1).

Relata que é portadora de Paralisia Cerebral (CID10 G80) e Síndrome Epilética Especial (CID10 G80) comprovado por laudo médico (ID 70919994 - Pág. 2) e para quem foi prescrita conduta terapêutica de reabilitação, com uso de equipamentos adaptados de acordo com as necessidades da paciente, qual seja, (1) Cadeira de Rodas; (2) Estabilizador Vertical (Parapodium) adaptado; (3) Órtese Neurofuncional Bilateral com Supra Maleolar de Conforto e Articulação da Tamarak; (4) Cadeira de Banho adaptada; e (5) Andador adaptado (ID 70919995 - Pág. 1/10).

As patologias são caracterizadas como graves, porque comprometem gradualmente as funções vitais e o funcionamento dos órgãos da menor e atua de forma evolutiva, agravando o quadro da paciente, além de serem irreversíveis.

A apelante recusou-se a fornecer os equipamentos, sob o fundamento de que não havia cobertura contratual
(ID 70919997 - Pág. 1/5).

Propôs, então, a ação de obrigação de fazer, para que fossem fornecidos os equipamentos.

A ação foi julgada parcialmente procedente para determinar o fornecimento dos equipamentos.

Cinge-se a controvérsia em verificar se comporta reforma a sentença.

A apelada suscita a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, ao argumento de que a apelante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

O recurso deve indicar os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença combatida, atendida essas exigências não há falar em falta de dialeticidade.

A apelante declinou e fundamentou seu inconformismo com relação à sentença recorrida e, do mesmo modo, observa-se a relação entre os fundamentos da decisão e as razões apresentadas.

Desse modo,
não se verifica a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade, razão pela qual rejeita-se a preliminar
.

Em que pese a requerida, ora apelante, afirmar que não houve a recusa dos equipamentos prescritos pelos médicos, tal informação é contrariada pelo documento intitulado COMPROVANTE DE NEGATIVA CONTRATUAL/ ASSISTENCIAL, com a simples justificativa de que não havia cobertura contratual (ID 70919997 - Pág. 1/5).

Observa-se, portanto, que diante da fragilidade do bem tutelado, qual seja a vida e o bem estar da criança, não pode a autora ficar à mercê de cláusula limitativa que autoriza o fornecimento do equipamento em caso de cirurgia e não como forma de preveni-la.

A autora é uma criança, atualmente com 5 anos de idade, e apresenta problemas de saúde desde o nascimento, portanto a operadora tinha pleno conhecimento da patologia que a acomete no momento da contratação, e nem por isso recusou tal contratação.

A relação existente entre as partes é de consumo, de modo que as normas contratuais devem ser interpretadas de forma favorável ao consumidor, conforme dispõe o art. 47 do CDC: “As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.”

Desse modo, considera-se abusiva a cláusula que limita o tratamento indicado pelo médico, com a finalidade de proteger o consumidor, quando colocado em desvantagem.

Além de abusiva, a cláusula que dá ensejo à negativa em fornecer os equipamentos ou o tratamento prescrito pelo médico responsável, desvia a finalidade do contrato, que é a proteção à vida e à saúde do paciente.

A autora demonstrou, por meio de laudos médicos e fisioterápicos que sofre de tetraparesia e epilepsia, razão pela qual se faz necessário o tratamento preventivo multidisciplinar, com o uso do equipamento prescrito para o seu desenvolvimento neuro psico motor e para manter relativa qualidade de vida (ID 70919994 - Pág. 2).

É certo que as operadoras de planos de saúde podem restringir as doenças que terão cobertura pelo plano, mas não podem prescrever a forma e/ou material a ser utilizado para o diagnóstico ou tratamento daquelas cobertas pelo contrato, porquanto somente o médico responsável pelo tratamento da paciente pode indicá-los.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE FISIOTERAPIA MOTORA INTENSIVA PRESCRITA A CRIANÇA PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL. TÉCNICA MODERNA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE TRATAMENTO EXPERIMENTAL.

1. "Tratamento experimental é aquele em que não há comprovação médico-científica de sua eficácia, e não o procedimento que, efetivado com a utilização de equipamentos modernos, é reconhecido pela ciência e escolhido pelo médico como o método mais adequado à preservação da integridade física e ao completo restabelecimento do paciente" (AgInt no AREsp 850.357/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22.08.2017, DJe 29.08.2017).

2.
Em havendo previsão de cobertura da doença que acomete o usuário, revela-se abusiva a recusa da operadora de plano de saúde a autorizar a utilização de técnica ou terapia mais moderna disponível em clínica/hospital credenciado e indicada pelo médico assistente, ante a flagrante frustração da finalidade precípua do contrato, qual seja, a garantia da saúde do usuário
.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1683461/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019)

Também nesta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – PACIENTE PORTADOR DE AUTISMO – INDICAÇÃO DE FISIOTERAPIA MOTORA GLOBAL (MÉTODO BOBATH E ABA) -

RECUSA NO CUSTEIO - PROCEDIMENTO AUSENTE DO ROL DAS COBERTURAS EXCLUÍDAS - ABUSO CONFIGURADO - PERIGO DE DANO - ART. 300 DO CPC/2015 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A Cooperativa não pode se recusar a custear o tratamento sob a justificativa de não figurar no rol de coberturas obrigatórias da ANS e de ser inapropriado para o caso. Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do beneficiário do plano adquirido.

O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição e sem suporte científico
. (TJMT, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO– NECESSIDADE – PACIENTE COM GRAVES PROBLEMAS DE SAÚDE – PATOLOGIAS DIVERSAS – AUTISMO – TRATAMENTOS RECOMENDADOS POR PROFISSIONAL MÉDICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II -
Não pode o plano de saúde, por conta própria alterar ou ir de encontro a recomendação médica quanto à imprescindibilidade do tratamento especial a ser fornecido ao agravado
. III - O preceito maior da dignidade da pessoa humana e do direito à vida prevalecem em face de divergências encontradas no que diz respeito ao fornecimento de serviço médico ao indivíduo. IV -
Ainda que o tratamento indicado pelo médico especialista, não conste no rol de tratamento da ANS – Agência Nacional de Saúde, não pode a agravante, utilizar esse pretexto para se furtar de atender à cuidado médico essencial para garantir um tratamento digno ao agravado
. (TJMT, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018)

Assim, resta evidenciada a ilicitude da negativa de cobertura por parte da requerida, porque o motivo principal da celebração do contrato é a manutenção da saúde, integridade física e emocional da autora.

De modo que, demonstrada por meio de documentos médicos a necessidade do fornecimento dos equipamentos à paciente portadora de paralisia cerebral, é de se manter a sentença por meio da qual foi determinado o fornecimento do equipamento.

Portanto, ante a gravidade da doença e a fragilidade da autora, que se trata ainda de uma criança,
não comporta reforma a sentença que considerou abusiva a recusa da requerida, ora apelante, e determinou que esta forneça os equipamentos, do modo como prescrito pelos médicos que acompanham o tratamento da autora
.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter integralmente a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021